Tribunal: STJ
Processo: 5028050-84.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857540 - RS (2025/0051172-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: CARMEN POL
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50115826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a7613c29-7073-44f7-b739-be8817f9aa80

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a7613c29-7073-44f7-b739-be8817f9aa80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857540 - RS (2025/0051172-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: CARMEN POL
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49702900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:47
Código de Controle do Documento: 8e2b135a-1151-4e07-8afd-96585ad374b8

Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 631):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C
/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA FACE A NECESSIDADE DE
MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA. PROVA ANEXADA AOS AUTOS
SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. O MERO AJUIZAMENTO DE
DIVERSAS AÇÕES REVISIONAIS COM CONTRATOS DISTINTOS, POR SI SÓ,
NÃO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO
MERECE AMPARO, VISTO QUE CLARAMENTE ABORDA OS ELEMENTOS DO
CONTEXTO
FÁTICO
PROBATÓRIO,
ALIADOS
AOS
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE DIREITO, RESOLVENDO A DEMANDA PELA PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 93, INCISO IX,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 489, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL APLICÁVEL A ESPÉCIE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS
NO CONTRATO QUE EXTRAPOLAM O LIMITE DO RAZOÁVEL EM
CONSIDERAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO
CENTRAL E DEMAIS REQUISITOS ADOTADOS PELO STJ. DECISÃO QUE
REAJUSTOU A TAXA DE JUROS DE ACORDO COM A MÉDIA DO BACEN
MANTIDA. PEDIDO DE ACRÉSCIMO AO PATAMAR CONSIDERADO
TOLERÁVEL. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO. LIMITE VARIÁVEL UTILIZADO
PARA FINS DE AVALIAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL ABUSIVIDADE E NÃO
COMO POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DA TAXA. PRESENTE A ABUSIVIDADE
NAS
COBRANÇAS
REALIZADAS
JUSTIFICADA
ESTÁ
A
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA, NOS TERMOS DA
ORIENTAÇÃO 2 DO EXPLANA NO RESP. N. 1.061.530/RS. CABÍVEL A
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
Documento eletrônico VDA49702900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:47
Código de Controle do Documento: 8e2b135a-1151-4e07-8afd-96585ad374b8

pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Documento eletrônico VDA49702900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:47
Código de Controle do Documento: 8e2b135a-1151-4e07-8afd-96585ad374b8

Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 627/628):

(...)
In casu, a parte autora contratou empréstimo pessoal n.o 032340010788 (Evento
11, CONTR5, Página 1), datado em
, com taxa de 23,50% ao mês. Em
01/10/2015
pesquisa ao site do Bacen verifica-se que a taxa prevista para a época dos
contratos era de 7,16% ao mês (indexador serial 25464 - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado).
Dito isso, depreende-se que a taxa contratual de juros remuneratórios supera em
mais de 200% a média de mercado, restando evidenciada a abusividade, posto
que a cobrança onera, de forma demasiada, o consumidor, sendo passível de
revisão a teor do disposto no artigo art. 51, § 1o, do CDC e em consonância com o
entendimento sedimentado pelo STJ quando do julgamento do REsp n. 2.009.614
/SC de relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
, que
30/9/2022
assim dispõe:
(...)
Ainda, em consideração aos parâmetros praticados pelo Tribunal Superior, em
análise ao caso, o CDI (custo de captação dos recursos) para o contrato era de
1,11% ao mês - vide informes 4391 do Bacen -, situação que expressa um spread
de 22,39% ao mês (taxa contratual – taxa de captação), não havendo justificativa
para o percentual de juros aplicados em quantia de 200% acima da média do
Bacen.
Ademais, não se desconhece a possibilidade de pactuação de juros
remuneratórios em referencial superior aqueles informados pelo Banco Central,
como já disposto. Contudo, no caso em liça, ausente comprovação das
circunstâncias aptas a justificar a tarifa no patamar firmado, o qual mostra-se
extremamente elevado com relação à média de mercado, a qual é utilizada por
diversas outras instituições para a mesma modalidade de crédito.
Outrossim, eventual risco econômico é inerente ao exercício da atividade
financeira, não podendo ser transferida a encargo do consumidor, de forma que
acarrete em prejuízo evidente à parte que já é hipossuficiente na relação, razão
pela qual entendo como demasiada a taxa contratual.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49702900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:47
Código de Controle do Documento: 8e2b135a-1151-4e07-8afd-96585ad374b8

Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 625):

(...)
Quanto a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de maior dilação
probatória, entendo pela sua desnecessidade, porquanto a prova colacionada aos
autos, elucida, de forma satisfatória, a questão. Outrossim, no caso, tem-se que a
apuração acerca de eventual abusividade é feita em comparativo aos índices
aplicados pelo BACEN, por consulta ao site, e aqueles fixados no contrato, e por
mero cálculo aritmético, que dispensa maiores conhecimentos técnicos.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49702900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:47
Código de Controle do Documento: 8e2b135a-1151-4e07-8afd-96585ad374b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.857.540 / RS
Número Registro: 2025/0051172-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50280508420238210033
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CARMEN POL
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: dbd61f55-ead1-4478-97b6-2a1656e384d8